Tribunal: TJES
Processo: 5020091-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020091-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADYEN DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Adyen do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por DÉBORA ALTOÉ RIGONI, condenando solidariamente as rés à restituição do valor pago por pacote de viagem não utilizado e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da legitimidade passiva da empresa intermediadora de pagamentos, da configuração da falha na prestação do serviço e da manutenção das condenações por danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada: a recorrente integra a cadeia de consumo e aufere lucro pela intermediação financeira, sendo solidariamente responsável pelos danos ao consumidor (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º).

4. Falha na prestação do serviço comprovada: pacote de viagem cancelado, ausência de reembolso dentro do prazo prometido (03/10/2023) e inexistência de justificativa idônea.

5. Responsabilidade objetiva configurada (CDC, art. 14): o inadimplemento da Hurb e eventual rescisão contratual constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da recorrente.

6. Inexistência de causa excludente de responsabilidade.

7. Danos materiais comprovados: restituição do valor de R$ 5.958,40, nos termos da sentença.

8. Danos morais caracterizados pelo descumprimento contratual, perda da legítima expectativa do consumidor e ausência de solução adequada pela fornecedora.

9. Quantum indenizatório mantido: valor de R$ 4.000,00 compatível com os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46; Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
A empresa intermediadora de pagamentos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pela não prestação de serviço turístico e pela falta de restituição dos valores pagos, sendo devidos os danos materiais e morais quando configurada violação à boa-fé objetiva
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u.; 14; 25, §1º; Lei 9.099/95, arts. 42, §1º; 46; 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5020091-82.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ADYEN DO BRASIL LTDA.

RECORRIDa: DEBORA ALTOÉ RIGONI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Adyen do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por DÉBORA ALTOÉ RIGONI, condenando solidariamente as rés à restituição do valor pago por pacote de viagem não utilizado e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da legitimidade passiva da empresa intermediadora de pagamentos, da configuração da falha na prestação do serviço e da manutenção das condenações por danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada: a recorrente integra a cadeia de consumo e aufere lucro pela intermediação financeira, sendo solidariamente responsável pelos danos ao consumidor (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º).

4. Falha na prestação do serviço comprovada: pacote de viagem cancelado, ausência de reembolso dentro do prazo prometido (03/10/2023) e inexistência de justificativa idônea.

5. Responsabilidade objetiva configurada (CDC, art. 14): o inadimplemento da Hurb e eventual rescisão contratual constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da recorrente.

6. Inexistência de causa excludente de responsabilidade.

7. Danos materiais comprovados: restituição do valor de R$ 5.958,40, nos termos da sentença.

8. Danos morais caracterizados pelo descumprimento contratual, perda da legítima expectativa do consumidor e ausência de solução adequada pela fornecedora.

9. Quantum indenizatório mantido: valor de R$ 4.000,00 compatível com os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46; Enunciado 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
A empresa intermediadora de pagamentos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pela não prestação de serviço turístico e pela falta de restituição dos valores pagos, sendo devidos os danos materiais e morais quando configurada violação à boa-fé objetiva
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u.; 14; 25, §1º; Lei 9.099/95, arts. 42, §1º; 46; 55.

RELATÓRIO

Em síntese, DÉBORA ALTOÉ RIGONI ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (Hurb) e ADYEN DO BRASIL LTDA. Em razão à crise financeira da Hurb e a consequente insegurança, solicitou o cancelamento do pacote e a restituição integral do valor pago.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a) CONDENAR as rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 5.958,40 (cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema;

b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva por ausência de comprovação de que processou o pagamento e por ser mera processadora/facilitadora de pagamento, sem relação com o consumidor final ou responsabilidade pela relação contratual entre Hurb e a Recorrida. Alternativamente, requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais e morais por inexistência de ato ilícito de sua parte e ausência de nexo causal.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, entendo que deve ser rejeitada. A empresa, como participante da cadeia de consumo, é parte legítima para responder à demanda. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.

Conforme se depreende dos autos, é inequívoca a configuração de falha na prestação do serviço, evidenciada pelos prejuízos suportados pelo consumidor, que, adquiriu o pacote, efetuou o pagamento e, após solicitar o cancelamento, não obteve a restituição do valor de R$ 5.958,40, mesmo após o prazo limite prometido de 03/10/2023.

A falha na prestação do serviço da Hurb (não prestação do serviço contratado e não devolução do valor pago) é clara, e a responsabilidade da Adyen é solidária por integrar a cadeia de fornecimento, conforme já estabelecido. Os fatos alegados pela Recorrente, como a rescisão do contrato com a Hurb ou o repasse dos valores, são considerados fortuito interno inerente ao risco da sua atividade econômica de processamento de pagamentos. A responsabilidade civil, no caso, é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo prescindível a prova de culpa. Inexistem nos autos elementos capazes de configurar qualquer causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Portanto, reconheço a responsabilidade solidária da recorrente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a empresa que intermedeia operações financeiras em transações de consumo pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, quando integra a cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

No caso, a ADYEN DO BRASIL LTDA. auferiu lucro pela intermediação financeira da compra do pacote de viagens e contribuiu para viabilizar a operação de consumo, devendo responder solidariamente, nos termos do art. 14 do CDC.

Preliminar rejeitada.

A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ações individuais, salvo se houver sentença coletiva transitada em julgado (art. 104, CDC). No presente caso, não há decisão definitiva na demanda coletiva apta a suspender a presente ação, de modo que prevalece o direito constitucional da parte autora de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

É incontroverso nos autos que a autora adquiriu o pacote de viagem e efetuou o pagamento no valor de R$ 5.958,40. Também restou comprovado que solicitou o cancelamento em julho de 2023, com promessa de reembolso até outubro de 2023, o que não foi cumprido pela requerida.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, na medida em que a ré: não prestou o serviço contratado; não devolveu o valor pago dentro do prazo estabelecido; não apresentou justificativa idônea para a demora excessiva.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)